Tribunal: STF
Processo: RE 1483969
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GUARDA MUNICIPAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. COMPETÊNCIA PARA ATUAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor assim se resume:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDA MUNICIPAL. ATUAÇÃO COMO POLÍCIA INVESTIGATIVA E OSTENSIVA. DESRESPEITO ÀS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS. ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL. POSTERIOR SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE NÃO JUSTIFICA O ATO ANTECEDENTE. NULIDADE DA PROVA ILÍCITA. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacifica no sentido de que a guarda municipal não tem atribuição de atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil, mas tão somente de proteção do patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações. Precedentes. De outra parte, tem admitido a realização de busca pessoal e a prisão em flagrante, tendo em vista a autorização constante nos artigos 240, § 2º, 244 e 301 do Código de Processo Penal – CPP. 2. Entretanto, no caso, os guardas municipais atuaram como polícia investigativa e ostensiva, em flagrante desrespeito as suas atribuições constitucionais, uma vez que, ao se aproximarem do recorrente, o abordaram simplesmente com base nas características mencionadas pelo pedestre, sem constatar qualquer estado de flagrância que os autorizasse. 3. Tendo em vista que a situação de flagrante delito só foi constatada após a realização de diligências ostensivas e investigativas típicas da atividade policial e completamente alheias às atribuições da guarda municipal, o reconhecimento da ilicitude das provas colhidas com base nessas medidas e todas as que dela derivaram é medida que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 51, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário (57), o Ministério Público do Estado do Paraná aponta a violação dos arts. 5º, LVI (inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos), e 144, §§ 5º e 8º (competências da Polícia Militar e limites constitucionais de atuação das Guardas Municipais), da Constituição Federal. Alega que as Guardas Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), conforme reconhecido pelo STF na ADPF nº 995 e no RE nº 846.854/SP (Tema 544 da repercussão geral). Dizem que a atuação dos guardas na prisão em flagrante é legítima e encontra amparo nos arts. 240, §2º, 244 e 301 do CPP, que autorizam qualquer pessoa a prender em flagrante, sendo ainda mais relevante no caso de agentes públicos. Conforme aduz, a decisão do STJ restringe indevidamente o alcance do art. 144, § 8º, CF, ao limitar a atuação das Guardas à mera proteção patrimonial. Argumenta que houve justa causa para a busca pessoal, pois os guardas agiram após denúncia de transeunte sobre tráfico no local, confirmando em seguida as características do acusado. Reforça que a jurisprudência do STF vem reconhecendo a função de segurança pública das Guardas Municipais, inclusive em precedentes sobre porte de armas e controle de greve. Afirma que a interpretação do STJ gera insegurança jurídica e esvazia a função constitucional das Guardas Municipais, criando risco de impunidade em crimes flagrados por tais agentes.



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso comporta provimento, uma vez que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. Registro, de início, que na ADPF nº 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em recente julgamento de procedência da arguição, prevaleceu entendimento “para, nos termos do artigo 144, § 8º, da CF, conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 4º da Lei 13.022/14 e ao artigo 9º da 13.675/18 declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública”. 



    5. Na mesma linha, este Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 608.588/SP (Tema nº 656 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a constitucionalidade da atuação das Guardas Municipais em ações de segurança urbana no âmbito dos Municípios, inclusive no exercício do policiamento ostensivo e comunitário. 



    6. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “É constitucional, no âmbito dos Municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional” (RE nº 608.588/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/02/2025, p. 22/08/2025). O que reforça as razões ora apresentadas nesta decisão.



    7. Conforme preconiza o art. 301 do Código de Processo Penal, “qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”. Sendo assim, inexiste óbice à ação realizada pelos guardas municipais, considerado o flagrante delito, uma vez que assentado, pelas instâncias antecedentes, que “os guardas municipais foram alertados por um pedestre de que o recorrente estava vendendo substâncias ilícitas em um local público” e ao seguirem para lá “confirmaram que, de fato, próximo à linha férrea, um indivíduo com as mesmas características mencionadas pelo transeunte estava sentado em um banco de cimento e, de pronto, procederam à busca pessoal, que levou à apreensão das drogas e prisão em flagrante”. Tem-se evidenciada a justa causa para a atuação dos agentes públicos. Não há, ante o quadro fático delineado, que se falar em prova ilícita.



    8. As conclusões adotadas nas instâncias antecedentes destoam da jurisprudência desta Corte, que, em casos como o dos autos assentou que “[d]iferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo”, de modo que a “guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida” (RE nº 1.468.558 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 01/10/2024, p. 03/12/2024). 



    9. Confiram-se, também, os seguintes julgados: HC nº 206.802/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, j. 28/09/2021, p. 30/09/2021; e HC nº 206.030/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 06/09/2021, p. 09/09/2021, e, ainda: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. GUARDA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE. PRONUNCIAMENTO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar acórdão recorrido. 2. No recurso excepcional, discute-se a configuração de justa causa para a busca pessoal e domiciliar e a legitimidade da ação da guarda municipal. 3. A parte agravante sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar realizada, em função da ausência de justa causa e da ilegitimidade da atuação da guarda municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial, a busca pessoal e a entrada forçada no domicílio, realizadas pela guarda municipal, consideradas as fundadas razões, estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do STF reconhece que a busca pessoal e a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial são lícitas quando amparadas por fundadas razões, devidamente justificadas, nos termos do art. 240, § 2º, e art. 244 do CPP e da decisão de repercussão geral no Tema 280 (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. É legítima a prisão, a busca pessoal e diligências para averiguação realizadas por integrantes da Guarda Municipal. 7. No caso concreto, o contexto fático delineado pelo acórdão recorrido evidencia a presença de fundadas razões para a abordagem e a busca domiciliar. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.503.210 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 12/03/2025, p. 07/04/2025; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 212.635-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos acrescidos).



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Ausência de ilegalidade (art. 301 do CPP). Trancamento de inquérito, ante a alegação de ilicitude dos elementos de prova. Questões não submetidas às instâncias precedentes. Supressão de instância. Medida excepcional. Hipóteses autorizadoras não verificadas. Agravo não provido.”



    (HC nº 202.776-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 15/03/2022; grifos nossos).



    10. Assim sendo, tendo a Guarda Municipal, no caso concreto, realizado a abordagem e busca pessoal, constatando situação de flagrância de tráfico de drogas — conforme demarcado no acórdão recorrido, sem mais fundamentos expressos que invalidassem a diligência questionada —, verifico que o enfocado julgado dissentiu do posicionamento deste Supremo Tribunal Federal. Logo, o provimento do recurso extraordinário é medida que se impõe.



    11. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, reformando o acórdão recorrido a fim de manter incólumes as provas obtidas a partir da busca pessoal e prisão em flagrante da parte recorrida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator